Tribunal: TJSP
Processo: 1061286-24.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Beneficiária, portadora de Síndrome de Down, que, após período de internação hospitalar, recebeu prescrição de continuidade de tratamento em ambiente hospitalar ou clínica de retaguarda, recusada pela ré que disponibilizou tratamento domiciliar (home care). NEGATIVA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO DE TEMPO NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (302/STJ). ABUSIVIDADE. Procedência. Pedido de

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. Beneficiária, portadora de Síndrome de Down, que, após período de internação hospitalar, recebeu prescrição de continuidade de tratamento em ambiente hospitalar ou clínica de retaguarda, recusada pela ré que disponibilizou tratamento domiciliar (home care). NEGATIVA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO DE TEMPO NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (302/STJ). ABUSIVIDADE. Procedência. Pedido de reforma. Incidência do art. 51, IV, CDC.

CLÍNICAS DE RETAGUARDA QUE SE EQUIPARAM AO TRATAMENTO "HOME CARE". APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 90/TJSP - Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.

DANO MORAL. Não configurado. A conduta da ré, baseada em interpretação das cláusulas contratuais, que embora cause decepção e aborrecimento pela quebra da expectativa, não ofende direitos da personalidade.

RECURSOS IMPROVIDOS.